Tribunal: TJES
Processo: 5002602-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002602-40.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE CASTRO GONCALVES
AGRAVADO: CANAL IMÓVEIS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

LOCAÇÃO RESIDENCIAL – RESCISÃO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS – SEGURO FIANÇA – QUITAÇÃO PELA SEGURADORA – IRRELEVÂNCIA – EXPRESSA DENÚNCIA DO PACTO ACESSÓRIO – DESPEJO LIMINAR – REQUISITOS ATENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo dispõe o artigo 9º, incisos II e III, da Lei Federal n.º 8.245/1991, o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da prática de infração legal ou contratual ou, ainda, da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.

2. O pagamento de indenização por seguradora em virtude do inadimplemento de encargos locatícios não ilide o descumprimento contratual do locatário. Afinal, o inadimplemento não abrange apenas a completa ausência de pagamento, mas, também, a impontualidade no cumprimento das obrigações, visto que o artigo 394, do Código Civil, considera em mora quem não efetua o pagamento “no tempo, lugar e forma” pactuados.

3.
In casu
, além da expressa denúncia do pacto acessório pela seguradora, o próprio Agravante dá a entender que a garantia ofertada estava prestes a expirar, não havendo, contudo, declinado a sua intenção de proceder à substituição da garantia.

4.
“
A
desocupação do imóvel por inadimplemento contratual pode ser deferida mesmo que inexista a caução fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300, caput, do CPC”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003541-88.2022.8.08.0000, Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30.08.2022).

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO GONÇALVES contra decisão do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de rescisão de contrato de locação em razão de inadimplemento de cláusula contratual c/c despejo” tombada sob o n.º 5022928-47.2023.8.08.0035, aforada por CANAL IMÓVEIS LTDA., aqui Agravada, deferiu o pedido liminar a fim de determinar que o imóvel objeto da lide fosse desocupado no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões (id 7484563), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que,
“em 20 de fevereiro de 2022, as partes celebraram contrato de
locação de imóvel residencial com vigência de um ano e renovação automática
”
(p. 05), garantido por seguro fiança firmado com empresa CREDPAGO, que continua
“
cumprindo as obrigações decorrentes do referido documento, quando o Agravante não consegue, não existindo qualquer obrigação do Agravante em aberto e não existindo descumprimento de cláusula contratual entre Agravante e Agravado
”
(p. 07).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, revogando-se, ao final, a ordem desalijatória.

A liminar recursal foi indeferida por decisão de id 8444465.

Conquanto intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO GONÇALVES contra decisão do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de rescisão de contrato de locação em razão de inadimplemento de cláusula contratual c/c despejo” tombada sob o n.º 5022928-47.2023.8.08.0035, aforada por CANAL IMÓVEIS LTDA., aqui Agravada, deferiu o pedido liminar a fim de determinar que o imóvel objeto da lide fosse desocupado no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões (id 7484563), o Agravante aduz, em abreviada síntese, que,
“em 20 de fevereiro de 2022, as partes celebraram contrato de
locação de imóvel residencial com vigência de um ano e renovação automática
”
(p. 05), garantido por seguro fiança firmado com empresa CREDPAGO, que continua
“
cumprindo as obrigações decorrentes do referido documento, quando o Agravante não consegue, não existindo qualquer obrigação do Agravante em aberto e não existindo descumprimento de cláusula contratual entre Agravante e Agravado
”
(p. 07).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, revogando-se, ao final, a ordem desalijatória.

A liminar recursal foi indeferida por decisão de id 8444465.

Conquanto intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de suas contrarrazões.

Pois bem.

Segundo dispõe o artigo 9º, incisos II e III, da Lei Federal n.º 8.245/1991, o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da prática de infração legal ou contratual ou, ainda, da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.

De acordo com a petição inicial, a pretensão deduzida na origem tem como fundamento os
“elevados débitos do Requerido bem como da ausência de fornecimento de substituição da garantia contratada”
(id 7485039, p. 08), havendo o Agravante reconhecido, expressamente, o inadimplemento de ao menos parte de suas obrigações financeiras, que estariam sendo cumpridas, em sub-rogação, pela empresa CREDPAGO, por força de contrato de seguro fiança.

Sabe-se, no entanto, que o pagamento dos encargos locatícios pela seguradora não afasta o descumprimento contratual do locatário, como, aliás, ficou consignado na decisão pela qual a vertente insurgência fora recebida apenas em seu efeito devolutivo (id 8444465).

Afinal, o inadimplemento não abrange apenas a completa ausência de pagamento, mas, também, a impontualidade no cumprimento das obrigações, visto que o artigo 394, do Código Civil, considera em mora quem não efetua o pagamento
“no tempo, lugar e forma”
pactuados.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO
. APELAÇÃO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
.
INADIMPLÊNCIA DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS
.
SEGURO-FIANÇA
.
PAGAMENTO DOS ENCARGOS PELA SEGURADORA
.
IRRELEVÂNCIA
.
ROMPIMENTO CONTRATUAL
.
RESOLUÇÃO DA LOCAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ação de despejo por falta de pagamento em contrato de locação residencial com pedido de liminar. 1.1. Sentença de improcedência.

2. Na apelação, o autor sustenta que os encargos locatícios foram pagos pela seguradora responsável pelo seguro-fiança, importando em inadimplemento por parte do réu. 2.1. Pede que seja reformada a sentença a fim de determinar o despejo do locatário.

3.
O pagamento dos encargos locatícios pela seguradora não ilide o locatário de responsabilidade quanto ao contrato de aluguel
,
visto que sua situação é de inadimplência
,
o que enseja o rompimento do contrato de locação
. 3.1. No caso dos autos, o autor logrou êxito em comprovar a inadimplência do réu, apto a ensejar o despejo do imóvel. 3.2. Precedente Turmário: ‘(...) 1. Rescinde-se o contrato de locação quando a locatária reconhece, expressamente, o descumprimento de suas obrigações contratuais. 2.
É irrelevante que tenha havido o adimplemento de encargos locatícios
,
mediante o seguro-fiança contratado
,
quando não se almeja na lide o pagamento de qualquer verba
,
mas sim a rescisão da locação para a determinação do despejo necessário ante a configuração de violação contratual
(...)’ (20070110951042APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2ª Turma Cível, DJE: 20/10/2008).

[...]

5. Recurso provido.

(TJDFT, Acórdão 1089148, 20160110288399APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11.04.2018, publicado no DJE: 17.04.2018. Pág.: 312/330)”

Saliente-se, ademais, que
“a desocupação do imóvel por inadimplemento contratual pode ser deferida mesmo que inexista a caução fidejussória, desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300, caput, do CPC”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5003541-88.2022.8.08.0000, Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30.08.2022), acerca dos quais o douto Juízo da causa teceu as seguintes considerações:

“No caso dos autos, a probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada, porquanto a relação material subjacente encontra-se devidamente caracterizada, sendo manifesta a obrigação do locatário ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação e, cuja inadimplência autoriza ao despejo.

Da mesma forma, o perigo de dano à parte autora, ora locadora, mostra-se evidente, na medida em que serão certos os prejuízos materiais que concorrerão com a permanência do locatário no imóvel objeto da ação no decurso da presente ação sem o pagamento devido do aluguel e encargos da locação e, ainda, impossibilitando o locador de poder usufruir de seu imóvel.

[...]

No que se refere a garantia contratual, nota-se que o requerente denúncia a ausência da mesma, dado a exoneração do fiador (CREDPAGO) para com o contrato de locação em questão, sendo esse o segundo fundamento para a concessão da medida judicial pleiteada.

Já que, por força da lei de inquilinato bem como, expressamente ajustado pelas partes no contrato de locação (preâmbulo, cláusula 6.4), a locação pode ser rescindida e consequentemente a ordem de desocupação do imóvel poderá ocorrer, caso o locatário não apresente garantia.

Autoriza-se, portanto, a concessão da tutela de urgência, a que alude o art. 300 do CPC, nos moldes pretendidos na peça de ingresso,
independente de caução
.” [id 7485302, p. 03]

In casu
,

além da expressa denúncia do contrato de seguro fiança (id 7485039, p. 04), o próprio Agravante dá a entender que a garantia ofertada estava prestes a expirar ao afirmar, em seu arrazoado, que
“o contrato firmado entre Agravante e Agravada se encontra garantido até a data de hoje, 20.02.2024”
, deixando, contudo, de declinar a sua intenção de proceder à substituição do seguro.

Nesse contexto, e sob os limites de cognição impostos pela fase inicial em que se encontra a lide originária, impõe-se convir que há indícios suficientes da alegada infração contratual, o que basta à caracterização do prenúncio do bom direito necessário à concessão da medida liminar impugnada, que se encontra igualmente respaldada em risco de dano iminente, como bem observou o douto Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento para manter íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 14-18/10/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões